Tribunal: STF
Processo: ARE 1263596
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que a parte recorrente, amparando-se no art. 102, III, da Constituição Federal, postula a reforma da decisão impugnada sob o argumento de que houve violação a dispositivos constitucionais.
    É o relatório. Decido.
    No Recurso Especial 1.524.277 (e-DOC. 20, e-STJ fls. 542/548), transitado em julgado em 17 de março de 2020 (e-DOC. 20, e-STJ fl. 555), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial provimento ao apelo da parte recorrente para redimensionar a pena interposta, perdendo o seu objeto no presente Recurso Extraordinário.
    E quanto às questões remanescentes, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O APELO EXTREMO no ponto em recebeu provimento pelo Superior Tribunal de Justiça; ao que remanesce, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente